Tribunal: TJDFT
Processo: 0741239-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. RSPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que determinou a exclusão do nome da parte autora/recorrida de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros mensais de 1%, a contar da citação (art. 405, Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362 do STJ).
II. Recurso próprio, tempestivo (ID 34753116) e com preparo regular (ID 34753121). Contrarrazões não apresentadas.
III. Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo. Efeito suspensivo rejeitado.
IV. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
V. Em apertada síntese, o recorrido solicitou, no dia 27/05/2021, cartão de crédito do Pão de Açúcar, cujo pedido foi negado, tendo em vista que seu nome constava dos cadastros restritivos de crédito. No mês seguinte, começou a receber cobranças do recorrente referentes às faturas de cartão de crédito n° 6550.0170***7159 (Ourocard Elo Grafite), com saldo devedor de R$ 11.126,56. Em diligência até agência bancária do recorrente, verificou-se que houve a concessão de tal cartão de crédito, em seu nome, com documentos falsos e manipulação de seus dados, inclusive com cadastro de foto de outra pessoa, conforme comparação dos documentos constantes dos IDs 34753052 e 34753099. Irresignado, ingressou com a presente ação, a qual deu origem a este recurso inominado.
VI. Em sede preliminar, o recorrente aduz em sua defesa, a falta de requisitos para confirmação da tutela antecipada, o enriquecimento ilícito em face da multa aplicada, a sua ilegitimidade passiva, bem como a carência da ação. Todos os pedidos formulados mostram-se contraditórios e sem fundamento. Em análise detida dos autos, verifico no item 46 da contestação (ID 34753090) apresentada pelo recorrente, a informação de que, diante dos fatos narrados, efetuou o cancelamento dos cartões e providenciou a baixa integral dos débitos. Com tal atitude, o recorrente demonstrou que era o responsável pela má prestação do serviço (tanto que providenciou o cancelamento), e que a concessão da tutela antecipada foi medida correta. Ademais, diante do fato, restaram demonstrados a sua legitimidade passiva, o direito de ação do recorrido e a correta aplicação da multa por descumprimento da tutela. Assim, rejeito as preliminares levantadas, com base nas provas carreadas pela própria instituição financeira.
VII. Quanto ao mérito, nos termos do art 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço que não fornece a devida segurança ao consumidor está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. No presente caso, era dever do Banco do Brasil provar que o defeito inexistiu e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. Entretanto, tal situação não foi comprovada e, conforme se verifica das informações constantes dos autos, especialmente trazidas pelo recorrente em sede de contestação, realmente houve fraude na confecção de cartão de crédito, pois assim que verificou o ocorrido (após citação na presente ação), a instituição financeira agiu no sentido de cancelar os débitos e retirar o registro do cadastro de restrição. Contudo, é forçoso lembrar que o prejuízo já havia ocorrido e a falta de segurança na prestação do serviço restou configurada.
VIII. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial e configura-se como o mencionado contingente imprevisto interno, não havendo provas de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança (a serem constantemente aprimorados) capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. No caso em análise, verifica-se que a culpa é exclusiva da instituição financeira ao emitir cartão de crédito mediante fraude, restando configurado o respectivo dano.
IX. Quanto ao dano moral, no caso dos autos, necessário considerar que o recorrido foi vítima de fraude decorrente da falta de segurança dos procedimentos adotados pelo recorrente e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude que culminou, como dito, em restrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Tais circunstâncias evidenciam situação de desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal do consumidor, motivo que atrai a necessidade de reparação por dano moral.
X. Ademais, o dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. A inclusão injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
XI. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
XII. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
XIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
XIV. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.